Tribunal: TJES
Processo: 5004408-29.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004408-29.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: NAIR LOPES FACCINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004408-29.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
NAIR LOPES FACCINI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de liminar ajuizada por NAIR LOPES FACCINI em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora, beneficiária de pensão previdenciária do INSS, narrou que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 494,20 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), referentes a um contrato de empréstimo consignado de n° 749253489 que, segundo alega, jamais solicitou ou autorizou. Afirmou, ainda, que não recebeu qualquer valor decorrente da suposta operação de crédito. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças realizadas sob o título do contrato contestado, ademais requereu a declaração de inexistência do contrato, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a falta de interesse processual, a incompetência do Juizado Especial Cível e o indeferimento da inicial ante a ausência de juntada de extrato bancário. No mérito, afirmou que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado n° 749253489 por meio digital, validado por "clique único pessoal", o que seria válido e assegurado pelo Código Civil. Aduziu que o contrato de R$ 21.878,57 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), com 84 parcelas de R$ 494,20 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), foi devidamente autorizado. Alegou que o cliente recebeu efetivamente a quantia solicitada de R$ 21.202,02 (vinte e um mil, duzentos e dois reais e dois centavos) por meio de transferência eletrônica (TED) para sua própria conta pessoal indicada no contrato (Banco Santander (033), agência 3944-0, conta n° 00002036821-6), sem que houvesse devolução do valor. Alegou que a ausência de alegação de fraude na conta bancária da autora seria um indicativo da regularidade da operação. Defendeu a inexistência de ato ilícito, pois a cobrança seria um exercício regular do direito de credor, já que o contrato estaria vigente e o valor liberado. Consequentemente, não haveria dano moral, pois o ocorrido não teria causado lesão a direitos da personalidade, humilhação ou constrangimento. Afirmou que, no máximo, tratar-se-ia de mero aborrecimento que não justifica indenização. Subsidiariamente, argumentou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro (fraude) ou culpa concorrente da autora por ter permitido acesso a seus dados. Sustentou que, não havendo ato ilícito, e, ainda que houvesse, a ausência de má-fé e a configuração de "engano justificável" tornam inaplicável a restituição em dobro dos valores descontados. Subsidiariamente, caso o contrato fosse anulado ou declarado nulo, requereu o reconhecimento do direito à restituição do valor creditado de R$ 21.202,02 (vinte e um mil, duzentos e dois reais e dois centavos), devidamente corrigido, ou a compensação desse valor com eventual condenação indenizatória, sob pena de enriquecimento sem causa da autora. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar a Requerida a restituir, em dobro, a parte autora o valor de

R$494,20, descontados de seu beneficio, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-seá pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16807322, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega que a recorrida firmou o contrato de empréstimo consignado n° 749253489 por meio digital ("clique único pessoal"), o que seria válido e assegurado pelo Código Civil. Afirma ter juntado aos autos documentos que comprovam a regularidade da contratação e que o valor do empréstimo (R$ 21.202,02) foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade da recorrida (Banco 33/Ag 3944-0/N° Conta 00002036821-6), tornando este um fato incontroverso. Defende a ausência de ato ilícito, pois a cobrança e os descontos seriam um exercício regular do direito de credor, já que o contrato estaria vigente e o valor liberado. Sustenta que o caso não configura ofensa à dignidade ou à honra da parte autora, sendo apenas um mero aborrecimento ou frustração na relação contratual. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação por dano moral (R$ 6.000,00) por considerá-lo desproporcional e desarrazoado. Reitera que a ausência de ato ilícito e de má-fé afasta a aplicação da repetição em dobro dos valores descontados, pois haveria a configuração de "engano justificável". Subsidiariamente, caso o contrato seja anulado, requer o reconhecimento do direito à restituição ou compensação do valor creditado (R$ 21.202,02) com a eventual condenação, para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, conforme o art. 182 do Código Civil. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a validade da relação contratual entre as partes, a repetição de indébito em dobro, a compensação de valores, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelas instituições bancárias recorrentes. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou contrato (ID 16807311) com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

Todavia, mesmo em sendo o caso de reconhecimento do negócio jurídico, não há prova no sentido de que fora a autora cientificada acerca dos termos dos referidos empréstimos.

A partir de tal constatação, não havendo prova no sentido do consentimento do consumidor acerca dos termos do empréstimo consignado, não se pode presumir que houve a ciência da parte quanto às cláusulas, razão pela qual é devida a restituição dos valores descontados.

Além disso, a condição de pessoa idosa da autora, que a torna hipervulnerável na relação de consumo, exige a adoção de medidas especiais ao realizar negócios jurídicos, o que não ocorreu no caso em questão.

Neste sentido a doutrina:

(...) certas pessoas, classe, grupo ou categoria de pessoas podem ser consideradas hipervulneráveis, necessitando de proteção maior do que os consumidores em geral. São elas as pessoas portadoras de deficiência, os idosos, as crianças e os adolescentes que possuem proteção especial na Magna Carta.
(
A proteção dos consumidores hipervulneráveis. In Doutrinas Essenciais – Direito do Consumidor
. Claudia Lima Marques e Bruno Miragem (org.). São Paulo: RT, 2011, V. II, p. 436.)

Assim, constatada a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente descontados da parte autora.

Quanto a restituição a ser feita pela recorrida, entendo que acertada a condenação do juízo
a quo
na devolução em dobro, vez que houve a violação da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC).
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

Com relação a pretendida compensação entre os valores supostamente recebidos e aqueles a seres restituídos, constato que tal medida não encontra respaldo no presente caso.

Com efeito, não há nos autos prova concreta de que a parte recorrida tenha efetivamente se beneficiado dos valores depositados em sua conta, sendo incontroverso tratar-se de empréstimo fraudulento realizado por terceiros, sem a manifestação válida de vontade da consumidora.

Nessas circunstâncias, inviável reconhecer compensação de valores, sob pena de legitimar os efeitos de um negócio jurídico viciado e de impor à vítima prejuízo decorrente de fraude cuja responsabilidade recai sobre a instituição financeira, nos termos da Súmula do STJ supracitada (479).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Com efeito, o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) se afigura irretocável. O montante fixado não é teratológico ou irrisório e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se coaduna com os precedentes jurisprudenciais hodiernos, cumprindo, assim, seu duplo desiderato: o de compensar a vítima pelo abalo suportado e o de punir o agente causador do dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)